Tribunal: TJDFT
Processo: 0707894-41.2019.8.07.0004
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-13
Data de publicação: 2023-05-02

Ementa:
Apelação Cível - Sentença condenatória à prática dos atos necessários à transferência, no registro imobiliário, do imóvel objeto da compra e venda entre as partes - Honorários de sucumbência fixados pelo Juízo a quo em R$ 1.000,00 - Necessária alteração do valor para o equivalente a 10% do preço do imóvel.